Tribunal: STF
Processo: RE 1554990
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão assim ementado (Doc. 84, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTES FEDERADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEMA 793 STJ – IAC 14 STJ – ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROTEÇÃO PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECIALIZADO – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. - Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. - Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. - Conforme decisão proferida no IAC 14/STJ, admitido em 12/04/2023 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em situação de eventual ônus financeiro na dispensação do medicamento, pode o Ente Público acionar a previsão elencada no artigo 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 que possibilita o "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso demonstrado não ser sua obrigação o fornecimento do insumo (Publicado em 18/04/2023). - Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - O tratamento especializado deve ser condicionado à apresentação de receituário médico atualizado. - Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 94), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou o art. 196 da CF/1988 e a tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793), pois tratando-se de medicamento não fornecido pelo SUS, portanto, não padronizado, a UNIÃO deve figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias para serem fornecidas pelo SUS (Doc. 94, fls. 2-3). 



    Sustenta que “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 6, Doc. 94).



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem, além de reconhecer o seu dever de ressarcir o ente estadual pelos gastos realizados“ (fl. 9, Doc. 94) 



    Ato contínuo, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o sobrestamento do processo até o julgamento final dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (Doc. 99).



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 107) interpôs Agravo Interno.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior, afastou a aplicação ao caso dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e, em seguida, admitiu o RE (Doc. 113).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 94):



    “Atento ao que prescreve a lei processual civil, o recorrente sublinha, em sede preliminar, a repercussão geral dos temas veiculados neste recurso. 



    Debate-se, aqui, a necessidade de se cumprir o decidido em caráter vinculante no RExt. 855.178/SE, que obriga a participação da União nos processos em que se pedem medicamentos não padronizados para fornecimento pelo SUS. 



    De outro lado, a questão envolve outra perspectiva, qual seja, a repercussão do provimento judicial que obriga o ente estadual a atuar fora das suas atribuições, compromete o gasto público com essa área, na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos para atender a tais determinações judiciais específicas, o que implica na supressão de outros que seriam destinados ao atendimento de demandas previamente definidas. 



    O recorrente insurge-se contra a interpretação literal e inconsequente, data venia, emprestada ao art. 196 da Carta Política, o qual, ao contrário do entendimento firmado no r. aresto, não significa que o Estado deva sempre e de forma incondicionada, sem a necessária observância das regras de funcionamento das políticas públicas instituídas por meio de atos normativos infralegais. 



    Trata-se de tema que, por sua relevância e recorrência, merece ser apreciado e composto pelo Pretório Excelso, sobretudo porque diz respeito à extensão e alcance de permissivos constitucionais que, por sua natureza e abrangência, exorbitam a esfera de interesses e direitos das partes para atingirem toda a coletividade e cuja interpretação é necessário uniformizar. 



    Em desfecho, dada a relevância dos temas postos neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por criança com 3 (três) anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro autista, representada por sua genitora, para antecipar os efeitos da tutela e determinar ao MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO e ao ESTADO DE MINAS GERIAS que lhe forneçam o tratamento postulado, consistente em fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia pelo método ABA, aos seguintes fundamentos (fl. 15, Doc. 84):



    “Do compilado anexado aos autos, depreende-se que o menor, atualmente com 3 (três) anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro autista (CID 10: F84.0). Infere-se dos autos, em especial dos relatórios médicos apresentados à ordem 15-TJ, devidamente assinado por médico identificado com CRM, a comprovação da imprescindibilidade do tratamento indicado, com a urgência que a demanda exige. (...)



     Extrai-se do relatório para judicialização a necessidade dos tratamentos requeridos, ressaltando o grave comprometimento da saúde do infante (doc. ordem 14-TJ). 



    (...)



    Cumpre mencionar que a Lei nº 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe, em seus artigos 2°, III, a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo. 



    (...)



    Logo, legítimo o direito defendido pelo menor, de que seja deferido seu pleito de disponibilização do tratamento adequado ao seu quadro de saúde e necessário ao seu pleno desenvolvimento, sob pena de sofrer prejuízos como a queda de aprendizagem, retraimento da comunicação, regressão de comportamento, agravamento do quadro psiquiátrico, isolamento social e déficit intelectivo permanente e irreversível. 



    À vista disso, comprovada a necessidade do tratamento multidisciplinar requerido em favor do autor, incontestável o dever dos Entes Públicos de tomarem as providências essenciais à proteção do direito do paciente, mormente quando é por meio do tratamento indicado que a criança obterá estabilidade clínica e manutenção de sua sobrevivência. 



    Presume-se, ainda, a hipossuficiência financeira do agravante, que está representada pela Defensoria Pública do Estado e realiza o seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS.”



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF.



    Por fim, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.431.368-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente